Tribunal: CARF
Processo: 10850.720137/2018-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.720137/2018-64
ACÓRDÃO
2302-004.328 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LABORCLIN RIO PRETO LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/08/2016
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
FALSIDADE
NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
Para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei
n. 8212/91, mostra-se suficiente à caracterização da falsidade da
compensação indevida a demonstração da utilização créditos que o
contribuinte sabia não serem líquidos e certos, dispensando a imputação
de dolo, fraude ou mesmo simulação à conduta do sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.328 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720137/2018-64
2
RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração referente à multa isolada duplicada (150%), prevista no
art. 89, § 10, da Lei n. 8.212/91, decorrente de compensação indevida (Processo n.
10850.723743/2017-51, vez que comprovada falsidade da declaração.
A contribuinte apresentou impugnação e os autos foram encaminhados à DRJ. Os
membros da 3a Turma da DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a
impugnação, mantendo a multa exigida.
Cientificada do acórdão, a contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo,
alegando, em breve síntese (e-fls. 186/213):
a) Não há em qualquer parte dos autos comprovação de que o contribuinte agiu
com o dolo específico de fraudar o fisco ou de prestar informação falsa, o que
acaba por atrair a incidência das súmulas n° 14 e 25 do CARF. O que se observa é
que não há a comprovação da falsidade das informações exigidas pelo art. 89, §
10, da Lei n° 8.212/1991 para a aplicação de multa, o que há, em sentido
diametralmente oposto são provas de que as compensações foram realizadas
em estrita observância a interpretações válidas da legislação tributaria, o que
por si só já afasta qualquer falsidade nas alegações do contribuinte;
b) Repisa o argumentado em sede de recurso voluntário no bojo do processo n°
10850-723743/20175 L no qual se discutem as compensações realizadas:
c) As verbas ora discutidas não se configuram, nenhuma delas, como uma
contraprestação pelo trabalho exercido ou como uma gratificação por um
trabalho extraordinário, exigindo, assim, que sobre elas não incida a
contribuição previdenciária, pois não apenas não possuem vínculo
remuneratório, mas objetivam indenizar uma situação específica ocorrida com o
empregado. São elas:
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
No que tange às férias e ao seu adicional constitucional, observa-se que o STJ, nos
autos do REsp n° 1.230.957/RS firmou o Tema Repetitivo n° 479, cuja literalidade
determina: "A importância paga a título de terço constitucional de férias possui
natureza indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do
empregado, razão pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição
previdenciária à cargo da empresa”, que é caso distinto do disposto no Tema n°
737, o qual trata especificamente do adicional relativo às férias indenizadas, a
reclamar que não incidem as contribuições previdenciárias sobre as verbas ora
discutidas.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO
A esse respeito, o STJ, também sob a sistemática dos recursos repetitivos,
sedimentou a tese cinzelada sob o Tema n° 478, segundo a qual "Não incide
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.328 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720137/2018-64
3
contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio
indenizado, por não se tratar de verba Salarial".
A posição é expressamente reconhecida pela Nota PGFN/CRJ n° 485/2016, cuja
ementa já traz a dispensa de recurso quando a matéria discutida é a incidência de
contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado.
FÉRIAS
No mesmo sentido, resta evidente que as glosas efetuadas das compensações
realizadas sobre os valores de contribuições incidentes sobre as férias gozadas
devem ser igualmente revistas. As férias não possuem natureza salarial, pois
escapam ao próprio conceito de contraprestação pelo trabalho realizado pelo
segurado.
As férias é um direto constitucional do empregado de interromper o seu trabalho
durante certo período a cada ano, sem prejuízo de sua remuneração, cumpridas
certas condições de tempo de serviço no ano anterior, de forma a proporcionar o
devido descanso e convivência social.
SALÁRIO MATERNIDADE
A ausência de natureza salarial do salário maternidade já foi abordada no tópico
imediatamente superior, quando se transcreveu o RE n° 1.322.945, o qual deixa
bastante clara a natureza indenizatória dessa verba.
d) Menciona que o Parecer PGFN 396/2013 (publicado no DOU em 05/07/2013) é
suficientemente claro ao dispor sobre a dispensa de impugnação judicial sobre
as matérias já devidamente sedimentadas pelos Tribunais Superiores. De igual
modo, dispõe o Parecer PGFN/CDA 2.025/2011, de autoria da I. Procuradora
Geila Lídia Barreto Barbosa Diniz, sobre a aplicabilidade da Portaria PGFN
294/2010, especificamente, sobre a dispensa de contestação e recursos, bem
como desistência dos já interpostos que se refiram a demanda e/ou questão
que versar sobre matéria já definida pelo STF ou pelo Superior Tribunal de
Justiça - STJ, em sede repercussão geral e repetitivo, respectivamente;
e) Uma vez declarada a inconstitucionalidade do art. 22, IV, da Lei n° 8.212/91 pela
Corte Suprema, em recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-B do
antigo Código de Processo Civil (RE n. 595.838/SP), e incluído este tema jurídico
na lista de dispensa de recorrer e contestar da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, surgiu para esta peticionante o direito líquido e certo de reaver as
contribuições sociais (art. 22, IV, da Lei 8.212/91) indevidamente recolhidas nos
últimos cinco anos, conforme, aliás, orientou este próprio Órgão na Solução de
Consulta n. 152/15. Em relação aos créditos compensados com base na
declaração de inconstitucionalidade do art. 22, IV, da Lei n° 8.212/91, é preciso
esclarecer que estes foram apurados entre as competências fiscais de 06/2011 e
03/2016 e posteriormente compensados em GFIP nas competências fiscais de
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.328 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720137/2018-64
4
06/2016, observando rigorosamente os prazos, critérios de valoração de
créditos e formalidades exigidos pelo CTN e pela Instrução Normativa RFB n°
1.300, de 20 de novembro de 2012;
f) Menciona que ao glosar as compensações realizadas com esteio em
sedimentado entendimento doutrinário, jurisprudencial e legal, a Receita
Federal está laborando contra o princípio da eficiência, retardando
indevidamente o desfecho inevitável do reconhecimento do cabimento de tais
creditamentos, movimentando sem razão de ser a pesada e custosa máquina
administrativa federal, gerando custos desnecessários de verbas, pessoal e
tempo, quando o contribuinte fatalmente verá salvaguardada sua pretensão.
Ainda, a Lei n. 13.655/2018, que entrou em vigor na data de sua publicação
(26/04/2018), tem como objetivo principal, estabelecer maior segurança jurídica
nas relações estatais. Essa Lei incluiu na LINDB os arts. 20 a 30 prevendo regras
sobre segurança jurídica no âmbito público;
g) Por fim, defende que a compensação independe do trânsito em julgado de
decisão declaratória que a autorize. E, à toda evidência, possível a compensação
sem que o contribuinte tenha em favor de si uma decisão judicial transitada em
julgado, sem que haja uma violação da exegese necessária do art. 170-A do CTN,
considerando que esse dispositivo foi estampado para impedir que a
compensação se dê com base em decisões precárias, mormente as
antecipatórias de tutela ou cautelares incidentais que podem ser facilmente
reformadas a qualquer tempo, não se aplicando às decisões de cognição
exauriente, ainda que sujeitas a recurso, ainda mais considerando que, no caso,
as rubricas compensadas pelo contribuinte são exaustivamente tratadas por
julgados dos Tribunais Superiores.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recursos Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O processo principal atinente à glosa, Processo n. 10850.723743/2017-51, foi
distribuído à essa Relatora e os processos foram apreciados em conjunto.
No que tange às compensações, foi negado provimento ao recurso voluntário e
mantidas a glosa sobre as compensações realizadas.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.328 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720137/2018-64
5
Conforme exposto naqueles autos, em que pese a não incidência, em tese, da
contribuição previdenciária patronal apenas sobre os valores a título de salário-maternidade e
aviso prévio indenizado (conclusão não extensível para o terço constitucional de férias e férias
gozadas), no caso dos autos, o contribuinte não conseguiu demonstrar com clareza o crédito
detido. Isto é, não comprovou a incidência tributária e o efetivo recolhimento sobre tais verbas.
O mesmo ocorreu com relação às supostas compensações de créditos originados de
serviços prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho. Não obstante o
STF, ao apreciar o Tema 166, ter declarado a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária
de 15% que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho; a defesa não trouxe nenhum documento
comprobatório relacionado. Nem mesmo as notas para comprovar a prestação de tais serviços foi
juntada aos autos.
Como se vê, a hipótese dos autos não se trata de mero erro de interpretação da
legislação, e nem de equívoco no preenchimento de declaração, mas de compensação de créditos
inexistentes (sem liquidez e certeza), em desconformidade com a previsão legal.
Diante deste quadro, entendo correta aplicação da multa isolada do § 10 do artigo
89 da Lei n . 8.212/91.
Por fim, devem ser afastadas as alegações ds recorrente no sentido da necessidade
de comprovação do dolo para a exigência da multa isolada.
O entendimento da majoritário deste Eg. Conselho é no sentido que, para a
aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei n. 8212/91, mostra-se
suficiente à caracterização da falsidade da compensação indevida a demonstração da utilização
créditos que o contribuinte sabia não serem líquidos e certos, inclusive pela compensação
realizada antes do trânsito em julgado, dispensando a imputação de dolo, fraude ou mesmo
simulação à conduta do sujeito passivo. Exemplificativamente, é ver:
Acórdão n. 9202-010.519:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI
8.212/91. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei n.
8212/91, não há necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação
à conduta do sujeito passivo para a caracterização da falsidade da compensação
indevida, mostrando-se suficiente apenas a demonstração da utilização créditos
que sabia não serem líquidos e certos.
Acórdão n. 9202-008.264
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.328 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720137/2018-64
6
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada
pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem
inexistentes, de fato ou de direito, tendo em vista a compensação antes do
trânsito em julgado das ações judiciais.
Acórdão n. 9202-007.493
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.INSERÇÃO DE
DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre
as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na
GFIP, declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições sem
efetivamente desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento. Para a
aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, necessário
que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a
inexistência de direito "líquido e certo" à compensação, sem a necessidade de
imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
Acórdão n. 2401-011.511
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada
pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem
inexistentes, de fato ou de direito, seja pela compensação de valores em relação
aos quais não possuía decisão judicial favorável, seja pela compensação antes do
trânsito em julgado das ações judiciais.
1
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 219
DF CARF MF
Original